Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003891-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 358.240.260-68 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ 17 ANOS – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC – SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO CONTRIBUI PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e não contribuir para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, apenas traz risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja, trata-se de medida desproporcional que, de per si, não assegura o pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003891-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA

AGRAVADO:

NERI JOSE CHIARELLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
promovido por NERI JOSE CHIARELLO (proc. n. 0003212-82.2007.8.11.0040), determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH do Agravante, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
o agravado não conseguiu demonstrar a possibilidade de realizar nova busca judicial em eventual mudança de situação econômica do agravante, levantando apenas conjecturas ilusórias da vida financeira deste, no intuito de ver a efetivação da medida pretendida
”.

Afirma que a decisão recorrida foi proferida sem atendimento aos requisitos estabelecidos pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941, notadamente a observância aos princípios da motivação, proporcionalidade e intervenção mínima.

Requer o provimento do recurso, afastando-se a determinação judicial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 203341652).

Contrarrazões – Id. 205948650.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa promovido por NERI JOSE CHIARELLO (proc. n. 0003212-82.2007.8.11.0040), determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH do Agravante, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Embora tenha, num primeiro momento, indeferido o pedido de efeito suspensivo, entendo que o recurso deve ser provido do ponto de vista meritório.

Com efeito, não se olvida e existência de precedentes das Cortes Superiores e desta Câmara Julgadora no sentido de ser lícita a determinação de suspensão da CNH do executado, após exauridas as tentativas de satisfação do débito.

No caso em tela, verifica-se que o Agravado logrou êxito na penhora de imóvel rural (matrícula n. 7914 do CRI de Sorriso/MT) de propriedade do executado/Agravante, havendo possibilidade de continuar a realizar diligencias que são menos gravosas ao devedor.

Ademais não há demonstração de que a medida atípica pretendida estaria contribuindo de alguma forma para obter êxito em localizar patrimônio da parte devedora, de forma que em nada ajudará na satisfação da obrigação.

Nesse cenário, a medida coercitiva de suspensão da carteira nacional de habilitação, a meu ver, não contribui para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC), apenas traz risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja, trata-se de medida desproporcional que, de per si, não assegura o pagamento da dívida.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados desta Câmara, e de minha Relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 20 ANOS – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – DEVEDORES QUE OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS AUTORIZADAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC – BLOQUEIO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DIVIDA EXISTENTE HÁ MAIS DE 20 ANOS – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STJ – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão/bloqueio da CNH, a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção além de violar a dignidade humana e não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja tratam-se de medidas desproporcionais que de per si não asseguram o pagamento da dívida.
(....) (N.U 1026195-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR QUE RESTARAM – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS AUTORIZADAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão/bloqueio da CNH, e de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção além de violar a dignidade humana e não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja tratam-se de medidas desproporcionais que de per si não asseguram o pagamento da dívida.
(N.U 1027556-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a determinação de suspensão da CNH do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024